Tribunal: TJES
Processo: 0000971-05.2000.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000971-05.2000.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA

APELADO: CAFE VERDAO COMERCIO DE CAFE E CEREAIS LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Pianna Comércio Importação Exportação Ltda. contra sentença que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta em face de Café Verdão Comércio de Café e Cereais Ltda., reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com base no art. 487, II, do CPC. A apelante sustentou que o prazo prescricional aplicável seria quinquenal e que não houve inércia processual capaz de justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fundada em duplicata mercantil, diante da alegada ausência de inércia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à execução fundada em duplicata mercantil é trienal, conforme o art. 18, I, da Lei nº 5.474/68 e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com o art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC, suspensa a execução por ausência de bens penhoráveis, o prazo da prescrição intercorrente inicia-se após um ano de suspensão, caso não haja manifestação do exequente.

A inércia do credor, consistente na ausência de impulso útil ao processo após o término da suspensão legal, configura elemento essencial à consumação da prescrição intercorrente.

Diligências sucessivas e infrutíferas promovidas pela exequente para localização de bens do devedor não suspendem nem interrompem o curso do prazo prescricional, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (AgInt-EDcl-AREsp 2.439.941/SE e AgInt no REsp 2.141.070/MT).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional trienal às execuções fundadas em duplicata mercantil, conforme o art. 18, I, da Lei nº 5.474/68.

A prescrição intercorrente se configura com o decurso do prazo legal após a suspensão do processo e a inércia do credor em promover atos eficazes à localização de bens do devedor.

Diligências meramente formais ou infrutíferas não são aptas a suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, II; 921, §§ 1º e 4º; 924, V. CC, art. 206, § 5º, I. Lei nº 5.474/68, art. 18, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.141.070/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.09.2024, DJe 13.09.2024; STJ, AREsp 1.590.617/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 18.12.2019; STJ, AgInt-EDcl-AREsp 2.439.941/SE, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 24.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000971-05.2000.8.08.

APELANTE: PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA

APELADO
: CAFÉ VERDÃO COMÉRCIO DE CAFÉ E CEREAIS LTDA

RELATOR
: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Pianna Comércio Importação Exportação Ltda. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Iúna que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em face de Café Verdão Comércio de Café e Cereais Ltda., reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com base no art. 487, II, do CPC.

Em suas razões (ID 11840735), sustenta a apelante que, conforme a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal e o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, o prazo prescricional na hipótese sob exame seria quinquenal.

Alega, ainda, que o processo tramitava regularmente, sem inércia ou desídia da parte, e que não é admissível somar os períodos de arquivamento ou ausência de movimentação para fins de contagem da prescrição.

Pois bem.

A presente demanda executiva foi ajuizada pela apelante em
23/03/2000
, diante da inadimplência da duplicata mercantil nº 0787441, apresentada às fls. 16/18.

Compulsando os autos, observo que, em
10/03/2020
(fl. 220), a exequente requereu a suspensão do feito pelo prazo de um ano, após a realização de diversas diligências infrutíferas para localizar bens do executado.

Quanto à suspensão da execução, o art. 921, III, do CPC dispõe:

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III – quando o executado não possuir bens penhoráveis;

[...]
§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

[...]
§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente.

Ademais, o art. 924, V, do mesmo diploma legal, prevê:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:
[...]
V – ocorrer a prescrição intercorrente.

Acerca da prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que seu reconhecimento demanda a concomitância de dois requisitos:

a) o decurso do tempo previsto em lei; e
b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito.
(AgInt no REsp n. 2.141.070/MT, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024, DJe de 13/09/2024)

No caso, tratando-se de feito executivo amparado em duplicata mercantil, aplica-se o prazo trienal previsto na Lei nº 5.474/68, conforme entendimento do STJ:

“O prazo prescricional aplicável à pretensão executória da duplicata é o previsto no art. 18, I, da Lei nº 5.474/68, de três anos”.
(AREsp 1.590.617/MT, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 18/12/2019)

Sendo assim, considerando que a sentença foi prolatada na data de 16/10/2024, o prazo prescricional de três anos foi corretamente contado a partir do término da suspensão processual, nos termos do artigo 921, §§ 1º e 4º, do CPC, e transcorreu integralmente sem a realização de atos efetivos de constrição patrimonial.

Com efeito, não há como afastar as conclusões do juízo
a quo
, pois, conforme consta do caderno processual, a parte postulou fossem realizadas diligências infrutíferas em 18/06/2021, 20/10/2022 e 27/07/2023 para localização de bens do executado, sendo certo que
"a jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente"
. (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 2.439.941; Proc. 2023/0267940-6; SE; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 24/04/2025).

Desta forma, não vejo razões para destoar do entendimento do juízo de origem, pois tais diligências não interrompem o prazo prescricional e não demonstram impulso processual útil, configurando inércia do credor e, por conseguinte, a prescrição intercorrente.

Assim,
nego provimento
ao recurso
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de fixação de honorários na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)